Tribunal: TJDFT
Processo: 0725804-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725804-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDILSON GOMES DE ARAUJO, WANDALO BUARETO DA SILVA, RONALDO KLEBER DA SILVA LIMA AGRAVADO: JUÍZA DE DIREITO DA OITAVA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Não conheço da petição de ID 31336623, porquanto os fundamentos insertos nela transcendem o objeto da presente reclamação, cujo pedido consiste o prosseguimento regular do feito 0708948-97.2019.8.07.0018. 2. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte reclamante para se manifestar sobre a preliminar de perda do objeto, tendo em vista que o juízo de origem deu prosseguimento no feito anteriormente assinalado. 3. Advirto que qualquer discordância com decisões da instância prima prolatadas posteriormente a esta reclamação devem ser apresentadas pelo meio processual adequado. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora